Tribunal: STF
Processo: RE 100435
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICM. ACRÉSCIMO MORATORIO DESTINADO A SANTA CASA DE
MISERICORDIA DA LOCALIDADE DO DEVEDOR OU, NA FALTA, A OUTRAS
INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA. EMBARGOS DA EXECUTADA SUSCITANDO A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE A MENCIONADA
DESTINAÇÃO, POR OFENSIVA AOS ARTS. 23, PAR-8., E 62, PAR-2., DA
CARTA MAGNA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.